Tribunal: TJSP
Processo: 2015352-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Condomínio residencial - Ação de cobrança de débitos condominiais - Pedido de gratuidade - Benefício indeferido - Agravo interposto pelo autor - Inviabilidade de recolhimento das custas processuais não comprovado - Decisão mantida - Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal, na forma e sob as penas do artigo 102 do Código de Processo Civil - Agravo desprovido,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Condomínio residencial - Ação de cobrança de débitos condominiais - Pedido de gratuidade - Benefício indeferido - Agravo interposto pelo autor - Inviabilidade de recolhimento das custas processuais não comprovado - Decisão mantida - Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal, na forma e sob as penas do artigo 102 do Código de Processo Civil - Agravo desprovido, com observação